Tribunal: TJSP
Processo: 1052794-61.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – IMÓVEL PENHORADO – AUSENTE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE.
– Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro – Ausência de resistência do embargado - Princípio da causalidade – Falta de conhecimento prévio – Condenação do embargante aos ônus de sucumbência -

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – IMÓVEL PENHORADO – AUSENTE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE.
– Embargos de terceiro - Aquisição do imóvel penhorado por terceiro – Ausência de resistência do embargado - Princípio da causalidade – Falta de conhecimento prévio – Condenação do embargante aos ônus de sucumbência - Cabimento:

– Cabível a condenação do embargante aos ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, uma vez que a penhora somente se aperfeiçoou por ausência de registro do título aquisitivo junto à matrícula do imóvel - Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO À SENTENÇA.
- Vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Existência – Afastamento da multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil:

- Existindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se vislumbra o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, a fim de ensejar a aplicação da multa de 3% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.